Tribunal: TJES
Processo: 0000956-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000956-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA SOUZA MAGALHAES SCHMID e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000956-13.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
CAROLINA SOUZA MAGALHAES SCHMID
E
TAISSA RUSCHI MENDES SAADE

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE NO SALÁRIO. SERVIDOR COMISSIONADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. DIREITO ADQUIRIDO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça, diante das provas de fls. 124/131 dos autos físicos, às recorrentes diante da hipossuficiência atestada.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado (fls. 115/123) interposto por
CAROLINA SOUZA MAGALHAES SCHMID
E
TAISSA RUSCHI MENDES SAADE
em face da sentença proferida às fls. 42/48, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA movida pelas Recorrentes em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Recorrido, a qual julgou improcedente o pedido autoral para condenar o Recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do adiamento do pagamento na tabela de reajustes, referentes ao período compreendido entre 2016 a 2017 (fls. 85/89-v).

Em suas razões de fls.115/123, o recorrente pugna pela reforma da sentença, suscitando em resumo, que: (i) a ADI 5.605/15 não se aplica ao caso concreto e, ainda que assim fosse, o direito ao recebimento às diferenças salariais foi adquirido pelo decurso do tempo; (ii) o caso em tela não se trata de promoções, mas reajuste da base do subsídio de servidores comissionados; (iii) o art. 3º da Lei 10.470/2015, que postergou, por 02 anos a implementação do reajuste é inconstitucional.

Contrarrazões da Procuradoria às fls.157/164, pela manutenção da sentença.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas devem prosperar.

No caso em tela, cinge-se aferir a inconstitucionalidade, ou não, do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015, bem como se o servidor público tem, ou não, direito adquirido a reajustes previstos em lei, a serem implantados em momento posterior.

A Lei Estadual nº 10.278/2014 previa em seu artigo 3º o reajuste dos vencimentos dos Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo nos percentuais de 6,45% (seis vírgula quarenta e um por cento) a partir de 1º de janeiro de 2015, 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2016 e 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2017.

No entanto, em razão do desequilíbrio orçamentário e grave crise financeira vivenciada pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2015, fora editada a Lei Estadual nº 10.470/2015, que entrou em vigor em 18/12/2015, alterando a redação do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014, que passou a prever que os vencimentos dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo serão reajustados nos percentuais de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2018 e de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019.

Note-se, portanto, que a Lei Estadual nº 10.278/2014 concedeu aumento salarial, cuja implantação deveria ser realizada em período posterior, qual seja, de 2015 a 2017. Contudo, com a edição da Lei Estadual nº 10.470/2015, houve um esvaziamento do conteúdo das disposições contidas na lei anterior.

Neste sentido, já há julgamento sobre a questão no Supremo Tribunal Federal, na ADI 4013, que reconheceu que há sim direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores. Neste sentido:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999.
2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada.
3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.

(...)
Posta a norma que conferiu aumentos dos valores remuneratórios, não se há cogitar de expectativa, mas em direito que não mais poderia vir a ser reduzido pelo legislador, como se deu. É que a diminuição dos valores legalmente estatuídos configura redução de vencimentos, em sistema constitucional no qual a irredutibilidade é a regra a ser obedecida
. (ADI 4013/TO, Pl., 31.03.2016, Cármen Lúcia)

Nesse prisma, salienta-se que a decisão tomada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.013 produziu eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do art. 102, § 2°, da Constituição Federal.

Além disso, a Suprema Corte adota o entendimento de que lei nova não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada à luz daquilo que disciplina o art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal, sendo certo que a norma contida no art. 3º da Lei 10.470⁄2015 afrontou tal entendimento e tais princípios.

Registro, por oportuno, a ementa vinculada ao Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000726-50.2021.8.08.0030, julgado no Colegiado Recursal:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 – Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014.
03 – Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 – Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
(grifei).

Assim, resta claro que o artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, violou o princípio da irredutibilidade de vencimento dos servidores, na medida em que esvaziou o conteúdo previsto no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, razão pela qual deve ser declarada a sua inconstitucionalidade
incidenter tantum
, com efeito
ex tunc
, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor das servidoras, no tocante aos anos de 2016 e 2017, que foram suprimidos pela indigitada Lei Estadual nº 10.470/2015.

ISTO POSTO, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e DECLARAR

a inconstitucionalidade
incidenter tantum
, com efeito
ex tunc
, do artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, CONDENANDO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

a pagar às Recorrentes as diferenças remuneratórias pleiteadas na inicial, corrigido monetariamente pela SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)